Tribunal: TJDFT
Processo: 0751679-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
2. Trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, respectivamente, a caracterização de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. In casu, em breve relato, narra a autora que adquiriu pacote turístico, inclusos passagens aéreas e hospedagem. Todavia, em razão do cancelamento da viagem, solicitou o reembolso do valor pago, porém somente houve a devolução das passagens aéreas. Em relação às diárias hoteleiras, tentaram resolver a questão extrajudicialmente, sem êxito. Pede indenização por danos materiais e morais.
4. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a pagar, solidariamente, o valor de R$ 1.500,00 a título de danos morais.
5. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente que se insurge contra sentença que julgou improcedente o pedido em relação ao valor das diárias hoteleiras.
6. Na hipótese, não logrou a parte ré demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante, em desatenção ao art. 373, II do CPC. Nessa esteira, a prova nos autos, colacionada pela autora, apontou para a existência de elementos suficientes a embasar a sua pretensão. Isso porque, a autora junta e-mails, os quais restam demonstrados que tentou resolver a questão extrajudicialmente. Inclusive, em uma dessas mensagens, via WhatsApp, a agência que intermediou o pacote turístico confirma a alegação da autora quando informa a desídia do hotel contratado em resolver a questão (ID 17798942).
7. Além disso, no voucher do hotel há o indicativo de que o pagamento foi realizado por meio de cartão de crédito em 8 parcelas sem juros (ID 17798939). As recorridas, por sua vez, não impugnam referidos documentos, negam os fatos e nenhuma prova produziram.
8. Dessa forma, havendo elementos que demonstram que a conduta praticada pela recorrente causou prejuízos ao consumidor e não evidenciada a culpa exclusiva da parte autora, o reembolso do valor despendido em relação às diárias hoteleiras é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e condenar as recorridas a pagar a recorrente o valor das diárias hoteleiras, que corresponde a R$ 1.050,00, com correção monetária pelo índice INPC a contar do desembolso e juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
10. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita, ora deferida. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.